Tribunal: STF
Processo: Rcl 60283
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Ricardo Belon da Rocha Velho alega ter o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usurpado, no Processo n. 0029420-26.2004.8.26.0482, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal, bem como aplicado equivocadamente o entendimento firmado no Tema 600 da Repercussão Geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). Relata ter manejado, em sequência, novo recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na ausência de previsão legal.



    Sustenta equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral, uma vez que se alegou no recurso extraordinário em tela violação a dispositivos constitucionais não abrangidos pelo Tema 660. Suscita, ainda, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o segundo recurso extraordinário interposto.



    Pede, desse modo, a cassação das decisões reclamadas.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    AGRAVO INERNO EM RECURFSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no Eg. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (tema 660). CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (tema 424). Violação aos arts.5º, LIV, 37 e 93, IX da CF. Ausência de questionamento no Recurso Extraordinário. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Matérias impugnadas e decididas em Agravo Interno em Recurso Especial. Inviabilidade de nova apreciação em Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida. 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciados no Tema 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Não prospera, igualmente, a alegação de usurpação da competência do STF para apreciar recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em agravo interno, negara seguimento a outro recurso extraordinário. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade jurídica de manejo de recurso extraordinário para questionar a correção de acórdão que nega seguimento a outro recurso extraordinário:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    Nesse contexto, o não encaminhamento do novo recurso extraordinário não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade daquele instrumento. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente